Tribunal: TJBA
Processo: 0521135-66.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
0521135-66.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

EMBARGANTE: MARTE TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
TACIA SOUSA AZEVEDO DE SANTANA, EMANUELA SANTOS DEIRO LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que acolheu, com efeitos modificativos, os embargos de declaração anteriormente interpostos por SERASA S.A., para reformar parcialmente a sentença e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob fundamento de regularidade na comunicação prévia da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao acolher embargos de declaração com efeitos modificativos, reconhecendo a regularidade da comunicação prévia da negativação, e, por conseguinte, afastando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado reconhece omissão relevante no julgamento anterior, ao deixar de analisar a tese da SERASA S.A. sobre a expedição da notificação em data anterior à disponibilização pública da negativação.

5. A comunicação ao consumidor foi expedida em 08/01/2018, e a negativação só foi disponibilizada ao público em 24/01/2018, afastando o ilícito nos termos do art. 43, § 2º, do CDC.

6. A jurisprudência consolidada, inclusive com base na Súmula 404 do STJ, considera suficiente o envio tempestivo da notificação ao endereço do cadastro do consumidor, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento.

7. A simples divergência quanto à interpretação da prova não configura vício apto a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios, devendo eventual inconformismo ser veiculado pela via recursal adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A correção de omissão no julgamento anterior, relativa à análise da data da disponibilização da negativação, legitima o acolhimento de embargos declaratórios com efeitos modificativos.

2. O envio da comunicação prévia ao endereço constante do cadastro, antes da disponibilização pública da negativação, cumpre o dever legal previsto no art. 43, § 2º, do CDC.

3. A comprovação da ciência subjetiva do consumidor não é exigida; basta a demonstração do envio tempestivo da notificação, conforme Súmula 404 do STJ.

4. A discordância quanto ao resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
0521135-
66
.2018.8.05.000
1
, sendo embargante

MARTE TRANSPORTES LTDA
e embargada
SERASA S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.